Tribunal: TJDFT
Processo: 0732253-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUSPEIÇÃO APÓS INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. POSSIBILIDADE. NULIDADE. DESCABIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE, COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal, a qual condenou o acusado como incurso, por duas vezes, nas penas do art. 140, § 3o, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal (injúria qualificada pelo emprego de elementos referentes a raça e cor).
2. “Caso o Juiz responsável pela apreciação de uma demanda vislumbre estarem afetadas a sua independência e a sua imparcialidade, deverá declarar-se suspeito, sem que esteja obrigado a expor os motivos para tanto” (Acórdão 1218800, 07142056020198070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Na injúria racial, o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva da vítima, notadamente quando a ofensa está no conceito depreciativo em razão da expressão cromática da pele desta.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de injúria racial, conforme depoimentos da vítima e das testemunhas, sob o crivo do contraditório, aliado aos demais documentos da fase inquisitorial, mantém-se o decreto condenatório.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.